Tribunal: TJSP
Processo: 2256118-17.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2256118-17.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
Sertãozinho, em que é embargante KLEBER CRISTIANO DO PRADO PESSOA,
são embargados SIMISA SIMIONI METALÚRGICA LTDA (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL) e PRÓ-BRASIL SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS S/S
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256118-17.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10381
2
1a. CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2256118-17.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: KLEBER CRISTIANO DO PRADO PESSOA
EMBARGADA: SIMISA SIMIONI METALÚRGICA LTDA (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
Voto no 10.381
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios
previstos no art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil. Utilização de embargos de declaração com
nítido propósito infringente. Inadmissibilidade. DECISÃO
MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 34/38, que, nos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de
SIMISA SIMIONI METALÚRGICA LTDA, NEGOU PROVIMENTO ao agravo de
instrumento interposto por KLEBER CRISTIANO DO PRADO PESSOA contra a decisão
que julgou improcedente sua impugnação de crédito.
Discorda o recorrente da conclusão do julgado,
pois, a seu ver, houve violação da coisa julgada, bem como afronta a diversos
dispositivos legais e constitucionais, tais como: art. 5o, inc. XXXVI, da CF, art. 502,
do CPC e art. 6o da LINDB.
Em razão do exposto e pelo que mais
argumenta, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com
atribuição de efeitos infringentes. No mais, requer o prequestionamento da
matéria.
É o relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256118-17.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10381
3
1.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam provimento.
2.
O v. acórdão embargado expressou de
forma clara e coerente o entendimento da C. 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial acerca do tema, não padecendo de qualquer vício a ser reparado.
A pretensão do embargante, revelada pelo
conteúdo das razões recursais, é a reapreciação do julgado.
Busca o recorrente encetar nova discussão da
controvérsia jurídica, porém os embargos de declaração servem apenas para
integrar a decisão nos casos previstos no art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil.
Segundo Humberto Theodoro Júnior, “dá-se o
nome de embargos de declaração ao recurso destinado a pedir ao juiz ou
tribunal prolator da decisão que afaste obscuridade, supra omissão ou elimine
contradição existente no julgado”.1
Não se admitem embargos de declaração com
o propósito de questionar a correção do julgado, para obter sua substituição
por outra que esteja de acordo com os interesses do embargante.
A mera discordância com os argumentos
alinhados na decisão embargada, com o intuito de obter solução diversa da
ministrada, não erige ao aresto à condição de ato judicial contraditório.
Os requisitos para o cabimento do recurso
interposto são os presentes no art. 1.022 do NCPC, que devem restar
demonstrados.
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em
1 Curso de Direito Processual Civil, v. 1, Ed. Forense, 51a ed., p 633.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256118-17.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10381
4
julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.
489, § 1o.”
Como não se enquadra em nenhuma das
hipóteses previstas no dispositivo acima transcrito, os embargos de declaração
opostos contra o v. acórdão não merecem prosperar. Não há qualquer vício no
julgado, mas tão somente a irresignação do embargante com a manutenção
integral da r. decisão de primeiro grau. Em verdade, o embargante não se
conforma com a determinação de inclusão de seu crédito trabalhista, sem,
contudo, a incidência da multa moratória de 100% de seu valor.
Todavia, como os embargos não constituem
instrumento adequado para manifestação de inconformismo, de rigor o seu
desprovimento. Afinal, o v. acórdão consignou todos os fundamentos pelos quais
afastou a incidência da multa moratória, inexistindo vícios passíveis de
retificação por meio dos presentes embargos.
3.
Convém anotar que o magistrado não
está obrigado a fundamentar de forma exaustiva todos os aspectos da decisão
nem é necessária manifestação sobre todos os argumentos ou regras
constitucionais ou legais invocadas pelas partes.
Para justificar o cabimento dos embargos de
declaração, a omissão há de ser ínsita, vale dizer, o ponto omisso deve verificar-
se na decisão, não nos fatos ou argumentos mencionados pelos litigantes.
No mais, a fundamentação da r. decisão é
suficiente para prequestionamento, implícito ou explícito, dos dispositivos
invocados, pois expôs claramente as razões de decidir.
Além disso, não houve negativa de vigência ou
qualquer forma de afronta a dispositivos legais ou constitucionais, mas apenas a
interpretação das normas vigentes em nosso ordenamento jurídico.
Importante frisar que o julgado não se presta a
responder verdadeiro questionário elaborado pelas partes, não havendo
necessidade de apontar cada artigo de lei, ou precedentes, a respeito de todos
os pontos abordados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256118-17.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10381
5
Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais ou constitucionais, pois para que tenha
configurado o pressuposto do prequestionamento basta que o tribunal de
origem tenha debatido e decidido a questão federal ou constitucional
controvertida.
4.
Não há, portanto, qualquer vício na
decisão embargada, cumprindo observar que a finalidade dos embargos de
declaração não é a de reabrir a discussão acerca da matéria decidida, mas
apenas esclarecer obscuridades ou contradições, suprir eventuais omissões ou
retificar erros materiais que possam existir.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de
declaração.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR